Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706103-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da r. decisão agravada que rejeitou a exceção de préexecutividade sob o fundamento de que a confirmação da tese apresentada pela parte agravante demanda dilação probatória (perícia grafotécnica), a qual não se faz possível em sede de exceção de pré-executividade. 2. A exceção de pré-executividade, resultante da evolução doutrinária e jurisprudencial, constitui um instrumento de defesa do executado, equiparando-se aos embargos à execução. A distinção mais relevante entre ambos reside no seu objeto: os embargos à execução podem abranger qualquer matéria, enquanto a exceção de pré-executividade se restringe a abordar questões suscetíveis de serem conhecidas de ofício, que não demandem dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto. 3. No caso em julgamento, não se verifica desacerto na r. decisão agravada, visto que, de fato, a alegação de decadência da constituição das multas do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC exige dilação probatória, mormente porque não constam dados suficientes para exame nesta instância. 3.1. Assim, ante a necessidade de dilação probatória quanto aos requisitos das multas aplicadas e ora objeto de execução fiscal e a inadequação da via eleita, a r. decisão agravada não merece reparos. 3.2. Além de não se verificar a decadência para constituição das multas, não se observa a ocorrência de prescrição, porque ajuizada a execução fiscal dentro do quinquídio previsto no art. 174 do CTN. 4. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 174 e 281, § 1o, inciso II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, pugnando para que seja reconhecida a decadência da CDA que embasou a execução fiscal ou, ainda, a prescrição, já que ultrapassados cinco anos do fato gerador e o ajuizamento da ação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 174 e 281, §1o, inciso II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) não consta da exceção de pre-executividade, cópias dos procedimentos administrativos com as datas das respectivas lavraturas dos autos de infração em que incurso a agravante, que geraram as CDA ́s que aparelham a citada execução fiscal, por infração à disposição da Lei 3.106/02, a fim de que se possa, aferir, de plano e sem necessidade de dilação probatória, o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a ocorrência daquelas e a aplicação da penalidade, conforme disposto pelo art. 33 da referida Lei[1]. Cediço que, em caso de decadência pelo transcurso do prazo de 30 (trinta) dias, acima citado, o DMTU abrirá procedimento, "desde que aprovado pelo Colegiado do DMTU/DF, ouvido o Setor Jurídico do Departamento, com a devida fundamentação dos motivos que levaram ao não cumprimento do prazo, cabendo ao primeiro decidir sobre as punições administrativas decorrentes do descumprimento" (art. 33, § 1o, da Lei local no 3.106/2002). Em sendo assim, resta inviável perquirir a respeito do transcurso do prazo decadencial ou do quinquenal para propositura da execução fiscal contra a agravante, em sede de exceção de pré-executividade, haja vista a necessidade de produção de provas. Ademais, consta da petição inicial da execução fiscal (ID 46014808 dos autos originários - no 0749005-99.2019.8.07.0016), que as certidões de dívida ativa tiveram por base multas aplicadas em 2017, bem como foram emitidas em 2019 e proposta a execução fiscal em 01/10/2019. Dessa forma, em princípio, não há falar em ocorrência da prescrição da pretensão executória fiscal, nos termos do art. 174 do CTN, porque não transcorrido o prazo quinquenal. (...) No caso, não se verificou a ocorrência das alegadas matérias, sobretudo, a prescrição e a decadência, nem defeitos formais das CDA ́s que aparelharam a execução fiscal em cobrança.” (ID 57921288). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030